Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-60.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BICICLETA. PRODUTO DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VÁLIDO. OBJETO APREENDIDO EM PODER DO AUTOR. ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA. DEFESA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TJDFT. CONSOLIDAÇÃO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta em face da sentença proferida pela Vara Criminal do Paranoá, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante por violação ao disposto no art. 180 do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: analisar se é possível i) absolvição por ausência de dolo; ii) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/8 para exasperação na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRh no HC no 745.259/SC).
3. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos. De todo modo, vale dizer que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”. (AgRg no HC n. 672.359/SP)
4. Conclui-se pela suficiência probatória apta a amparar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção sentença.
5. Nada há o que se retificar no julgado recorrido, quanto ao parâmetro da fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima já utilizado pelo magistrado sentenciante na individualização da primeira fase da dosimetria da pena, estando a pena-base estabelecida dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com os entendimentos adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.